Tribunal: TJDFT
Processo: 0046466-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM O FIADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. O STJ já reconheceu que “se houver transação e/ou moratória entre credor e devedor, sem a anuência do fiador, este não responde pelas obrigações resultantes do pacto adicional (o fiador ficará desonerado)” - STJ, 4a Turma. REsp 1013436-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/9/2012.
2. Apelo provido.